Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-10.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegações de erro material e omissão julgado, em razão da indicação da data correta da devolução das chaves do imóvel, do índice e do termo inicial do cálculo dos juros de mora e da fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do artigo 85, 5o, do CPC – Cabimento em parte – Acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegações de erro material e omissão julgado, em razão da indicação da data correta da devolução das chaves do imóvel, do índice e do termo inicial do cálculo dos juros de mora e da fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do artigo 85, 5o, do CPC – Cabimento em parte – Acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material – OMISSÃO – Questão do incide e do termo inicial dos juros de mora que foram decididos nos autos dos Embargos de Declaração no 1001679-10.2020.8.26.0554/50001, opostos pelo embargado – Utilização do índice IPCA-E para a correção monetária, e do índice da caderneta de poupança para os juros de mora, nos termos da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, conforme o entendimento do Tema no 810, de 20/09/2017, do STF, a ser calculado na data do vencimento mensal de cada aluguel – Questão prejudicada – Impossibilidade de pagamento escalonado dos honorários advocatícios – Legislador que criou "faixas" de honorários de acordo com o valor a ser considerado, individualizando os honorários com mínimo e máximo para cada faixa, para que sejam justos e não fiquem exagerados – ERRO MATERIAL – Acolhimento – V. acórdão embargado que, em diversas ocasiões, afirma que a efetiva entrega das chaves ocorreu em 01/07/2.019 – No parágrafo de fl. 532 houve a digitação da data de forma equivocada, fazendo constar a data 01/06/2.019 – Erro material configurado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos em parte, para sanar o erro material apontado e determinar que a devolução das chaves ocorreram em 01/07/2.019, e não a data de 01/06/2.019, conforme consta na fl. 532 do v. acórdão embargado.